Tribunal: STF
Processo: HC 237799
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA NATUREZA MÉDIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º).



    2. A oitiva do reeducando em procedimento administrativo voltado à apuração de falta disciplinar, na presença de advogado, torna desnecessária nova oitiva na fase judicial. Precedentes.



    3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição da imposição de infração grave ou desclassificação para infração de natureza média –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.